Tribunal: STF
Processo: HC 214285
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas e organização criminosa. Prisão Preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS MAJORADOS, PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE RETENÇÃO INDEVIDA DOS AUTOS EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. IMPEDIMENTO DE ANÁLISE DA APELAÇÃO DEFENSIVA. CONTRIBUIÇÃO DA PRÓPRIA DEFESA. COAÇÃO ILEGAL. INEXISTÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR NA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO. INTEGRANTE DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA DE ALTA PERICULOSIDADE. RAMIFICAÇÃO EM OUTROS ESTADOS DA FEDERAÇÃO. INTENSIDADE DAS ATIVIDADES DO GRUPO. MENÇÃO À MOVIMENTAÇÃO DE 2 TONELADAS DE MACONHA E 9 KG DE CRACK. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. 



    1. Deve ser mantida a decisão monocrática na qual se denegada a ordem quando, além de a prisão cautelar se encontrar fundamentada, o excesso de prazo para o encaminhamento dos autos para processamento da apelação conta com contribuição da defesa. 



    2. Improcede a alegação de que o Juízo de primeiro grau tem retido os autos em primeiro grau de jurisdição de forma infundada. Conforme o art. 601, § 1º, do Código de Processo Penal, se houver mais de um réu e nem todos tenham apelado, cabe ao apelante promover a extração do traslado dos autos, providência que enseja o encaminhamento dos autos à superior instância. No caso, um dos condenados foi prejudicado por sua defesa, circunstância que tem atrasado o encaminhamento dos autos ao Tribunal pelo Magistrado, que tem enviado esforços para que ele constitua novo defensor. A defesa dos pacientes, apesar de intimada para proceder à extração do traslado, permaneceu inerte, contribuindo para a demora no encaminhamento dos autos ao Tribunal e ali oferecer razões. Assim, não há como reconhecer o constrangimento, nos termos do enunciado 64 da Súmula deste Superior Tribunal. 



    3. O Magistrado singular logrou indicar elementos concretos capazes de justificar a prisão preventiva dos pacientes para a garantia da ordem pública, uma vez que se trata, em tese, de participação em organização criminosa estruturada, com ramificações em outras comarcas e Estados, bem como intensa movimentação de droga (2 toneladas de maconha e 9 kg de crack). Precedente. 



    4. Agravo regimental improvido”.



2 Extrai-se dos autos que Paulo Geraldo e José Ferreira foram condenados, respectivamente, às penas de 29 anos, 9 meses e 6 dias de reclusão e de 15 anos, 10 meses e 24 dias de reclusão, pelos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35 da Lei n. 11.343/06 e no art. 2º, §§ 2º e 3º, da Lei n. 12.850/2013. O magistrado fixou o regime fechado para o início do cumprimento das penas privativas de liberdade e vedou aos condenados o direito de recorrer em liberdade.



3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco (TJ/PE). Denegada a ordem, foi interposto recurso ordinário no STJ. O Relator do RHC 157.316, Ministro Sebastião Reis Júnior, não conheceu do recurso. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.



4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a “desnecessidade de manutenção da prisão preventiva, em especial pelos seguintes argumentos:



    - Decurso de mais de 05 anos desde os fatos ensejadores da prisão preventiva; 



    - Um dos Pacientes e quatro corréus até mesmo já progrediram de regime, mesmo que sequer os recursos de apelação tenham sido apreciados pelo TJPE;



    - Uma das corrés está em liberdade provisória sem qualquer medida cautelar; e



    - Ausência de notícia de quaisquer intercorrências com a manutenção de corréus em semiliberdade.”



5. Prossegue a narrativa para alegar que “o STJ não conheceu do recurso ordinário lá interposto, sob o fundamento de que a tese defensiva (desnecessidade da prisão preventiva) já teria sido analisada por aquela Corte Superior, no julgamento do HC 607.941. Contudo, “no HC 607.941/PE, (a defesa) pugnava a soltura dos Pacientes pelo reconhecimento da tese de excesso de prazo da prisão preventiva e/ou ausência de fundamentação do decreto prisional”.



6. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por outras medidas cautelares.



7. Decido.



8. O habeas corpus não deve ser concedido.



9.  O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



10. Da mesma forma, o STF já decidiu que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux).



11. Na hipótese de que se trata, o STJ não divergiu desse entendimento, ao assentar que o “Magistrado singular logrou indicar elementos concretos capazes de justificar a prisão preventiva dos pacientes para a garantia da ordem pública, uma vez que se trata, em tese, de participação em organização criminosa estruturada, com ramificações em outras comarcas e Estados, bem como intensa movimentação de droga (2 toneladas de maconha e 9 kg de crack)”.



12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 19 de abril de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator